Tribunal: TJDFT
Processo: 0726094-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre proventos de aposentadoria.
2. A parte agravante alega ser portadora de pólipo endocervical com neoplasia intraepitelial cervical grau I (NIC I), doença que, segundo jurisprudência, ensejaria isenção tributária nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.
3. Pretende o reconhecimento judicial da isenção e a restituição dos valores descontados desde o diagnóstico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Verifica-se se os relatórios médicos particulares apresentados são suficientes para demonstrar a existência de moléstia grave que justifique a isenção imediata de IRPF em sede liminar.
5. Analisa-se a presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, conforme art. 300 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Embora a jurisprudência do STJ (Súmulas 598 e 627) dispense laudo oficial, exige-se prova idônea e inequívoca da enfermidade.
7. Os documentos médicos apresentados são unilaterais e não submetidos ao contraditório, não sendo suficientes para formação de juízo seguro.
8. Necessária instrução probatória mais robusta, conforme entendimento consolidado do TJDFT.
9. Inexistente perigo de dano irreparável, pois eventual êxito na demanda permitirá ressarcimento dos valores recolhidos.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Legislação relevante citada: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Código de Processo Civil, arts. 294 e 300; Código Tributário Nacional, art. 111, II
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1269293; Acórdão 1948529; Acórdão 2012079; Acórdão 2007483; Acórdão 1744500; Acórdão 1395882; Acórdão 1429005.